Tribunal: STF
Processo: ARE 1310800
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CAUSA DE PEDIR. RESCISÃO DO TÍTULO PENAL CONDENATÓRIO RELATIVAMENTE À QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO, TANTO DA DENÚNCIA COM A CONDENAÇÃO, QUANTO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA COM A QUESITAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. PEÇA ACUSATÓRIA DE ACORDO COM OS DITAMES DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONVENCIMENTO JUDICIAL EXPOSTO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA CONFORME A EXPOSIÇÃO DA DENÚNCIA. ELABORAÇÃO DO QUESITO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL EM ORDEM COM A DECISÃO DE PRONÚNCIA. 1. Expondo a denúncia não apenas a classificação do evento penal como artigo 121, § 2°, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil), mas também o episódio, com todas as suas circunstâncias, incluindo-se o tipo penal derivado em questão (qualificadora do motivo fútil), a respeito de que expôs que denunciado e vítima iniciaram uma discussão sobre uma dívida entre eles, momento em que o acusado sacou uma arma de fogo e desferiu dois disparos contra o ofendido; afigurando-se essa narrativa fática suficiente para propiciar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, desnecessitando até mesmo de que se fizesse alguma emendatio libelli, não há se falar em violação ao princípio da correlação entre denúncia e condenação, porque era de se esperar, como um dos resultados possíveis, que o Tribunal do Júri respondesse afirmativamente ao quesito a respeito da qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2°, II, CP), sem que isso importasse em frontal violação ao princípio da incongruência assentado no artigo 383 do Código de Processo Penal, de forma que não se identifica o apontado erro judiciário quanto a essa causa de pedir. 2. Uma vez admitido que a descrição fática que foi expendida na denúncia acerca da qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2°, II, CP) era satisfatória, tem-se como razoável que a decisão de pronúncia submetesse ao Conselho de Sentença a aludida circunstância, sem qualquer quebra de continuidade em relação à denúncia, mediante o convencimento até então não exauriente de que o acusado teria matado a vítima, em razão da dívida contraída por ela na loja do acusado; e que, mais adiante no procedimento escalonado do Tribunal do Júri, o quesito fosse formulado nestes termos - 'o crime foi praticado por motivo fútil, consistente em dívida contraída pela vítima na loja do acusado?' -, inexiste frondosa transgressão ao princípio da congruência entre a decisão de pronúncia e a quesitação, haja vista que o quesito da qualificadora, além da referência à expressão usada pela lei penal ('motivo fútil') deve descrever, assim como aconteceu no caso concreto, a conduta que recebe a adjetivação penal, não significando dizer que o trecho acima transcrito era a única forma de redigir o quesito relativo à qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2°, II, CP), mas sim que ele está inserido dentre uma das possibilidades de reduzir a termo a pergunta, a partir da denúncia e da decisão de pronúncia. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVIII, alínea "a", da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Não obstante, no caso concreto, a peça acusatória preencheu todos os requisitos legais elencados no artigo 41 do Código de Processo Penal, não só porque ela classificou o evento no artigo 121, § 2°, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil), mas também porque expôs o episódio, com todas as suas circunstâncias, incluindo-se o tipo penal derivado em questão (qualificadora do motivo fútil), expendendo narrativa fática suficiente para propiciar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, desnecessitando até mesmo de que se fizesse alguma emendatio libelli, não se mostrando surpreendente a condenação penal nos seus exatos termos. Com efeito, veja-se o conteúdo da denúncia:
    (...)
    De fato, está minimamente claro qual era a circunstância que revelaria a desproporção entre a causa da conduta e o resultado morte e, por conseguinte, a qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2°, II, CP), consistindo na discussão sobre uma dívida de, aproximadamente, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), decorrente da venda de tecidos da loja pertencente a esposa do ora requerente, momento em que este sacou de uma arma de fogo e desferiu dois disparos contra o ofendido. 
    Daí, era de se esperar, como um dos resultados possíveis, que o Tribunal do Júri respondesse afirmativamente ao quesito a respeito da qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2°, II, CP), sem que isso importasse em frontal violação ao princípio da incongruência assentado no artigo 383 do Código de Processo Penal, de forma que não se identifica o apontado erro judiciário quanto a essa causa de pedir.
    Também não se vê frondosa transgressão ao princípio da correlação, no relacionamento da decisão de pronúncia com a quesitação que foi submetida ao crivo dos jurados (art. 482, § único, CPP).
    É que, como ensina Hermínio Alberto Marques Porto4, os quesitos de qualificadora, além da referência à expressão usada pela lei penal ('motivo fútil', 'motivo torpe', 'traição'), devem descrever a conduta que recebe a adjetivação penal; assim, e por exemplo, em hipótese de traição, o quesito será: 'o réu praticou o crime à traição, atacando a vitima pelas costas?'.
    Nessa perspectiva, uma vez admitido que a descrição fática que foi expendida na denúncia acerca da qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2°, II, CP) era satisfatória, tem-se como razoável que a decisão de pronúncia submetesse ao Conselho de Sentença a aludida circunstância, sem qualquer quebra de continuidade em relação à denúncia, mediante o convencimento até então não exauriente de que 'o acusado teria matado a vítima, em razão da dívida contraída por ela na loja do acusado'. 
    Ainda nesse trilho, era factível que, mais adiante no procedimento escalonado do Tribunal do Júri, o quesito fosse formulado nos termos em que realmente o foi no caso concreto, a conferir: 'o crime pela foi vítima praticado por motivo fútil, consistente em dívida contraída na loja do acusado?'.
    Sob outro aspecto, não é crível imaginar que essa redação haja provocado perplexidade aos jurados, quanto mais porque, consoante o artigo 484, § único, do Código de Processo Penal, o Juiz Presidente da Sessão Plenária explicará aos jurados o significado de cada quesito, e, na situação dos autos, há expresso registro na Ata de Julgamento de que a autoridade judiciária esclareceu ao Júri o significado de cada item do questionário, não havendo alguma objeção das partes naquela oportunidade."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente